Tribunal: TJES
Processo: 5001950-19.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001950-19.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ZENAIDE DA PENHA EMILIANO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001950-19.2023.8.08.0045

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: ZENAIDE DA PENHA EMILIANO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. VÍCIO CONSENTIMENTO. CARTÃO NÃO UTILIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ZENAIDE DA PENHA EMILIANO
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que percebeu descontos em seu benefício previdenciário que alega desconhecer. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados e cancelamento do cartão.

Em contestação (ID 12074572), o requerido informa que a autora firmou o contrato via RMC e realizou dois saques no cartão, não havendo que se falar em nulidade da avença.

A sentença (ID 12074685) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais para CONDENAR à Requerida, às seguintes obrigações:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário da autora, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.

b) CONDENAR a Ré a restituir em dobro os valores indevidamente descontados a título de RMC – código 217 - da folha de pagamento da Autora por força do contrato objeto da lide, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, respeitada a prescrição quinquenal, permitida a compensação do valor de R$ 1.473,72 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), referente as transferências realizadas na conta da Autora - Id. 34372626 - (TEDS).

Registra-se que os valores descontados a título de RMC serão restituídos mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora na fase de liquidação de sentença
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12074687), reiterando a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, menciona a validade da contratação; impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e compensação com o crédito recebido.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12074691), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o recorrido ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela recorrente (ID

12074575), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Assim, é de se acolher o pedido de declaração de nulidade do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado ADE nº 49003823.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Vale ressaltar, corroborando ainda mais com a pretensão autoral, que não houve utilização do cartão para a realização de compras, conforme faturas anexadas ao ID 12074577.

No mais, mantenho a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com base no Enunciado nº 29 do Colegiado Recursal de nosso Estado.

Por fim, deixo de me manifestar sobre o pedido de compensação com o valor recebido pela autora, considerando que já houve manifestação sobre o assunto no bojo da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender que o recurso interposto pelo banco requerido merece provimento, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte autora/recorrida alega desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. No entanto, os elementos constantes nos autos não corroboram essa versão.

Primeiramente, analisando o contrato juntado ao ID 12074575, verifico que constam diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito, inclusive), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Além disso, vejo que houve saques complementares (ID 12074576), característica própria dos contratos de cartão de crédito consignado.

Como se sabe, a reiterada utilização do crédito disponível evidencia o conhecimento da parte autora sobre a natureza da contratação e afasta a configuração de erro substancial, vício de consentimento ou fraude.

Além disso, os valores foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade do autor, o que não foi impugnado de forma específica.

Trata-se, portanto, de tentativa de desconstituir negócio jurídico válido, regularmente formalizado, inclusive com assinatura de próprio punho no instrumento contratual, acompanhado de documentos pessoais idênticos aos juntados à exordial.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto, voto por
conhecer
do recurso do banco requerido e
dar-lhe provimento
para julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.